Tribunal: STF
Processo: ARE 1495799
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Acórdão recorrido com fundamento constitucional autônomo e suficiente para sua manutenção. Direito administrativo. Magistrado. Inquérito civil público. Competência do Tribunal ao qual está subordinado. Precedentes. Negativa de seguimento ao apelo extremo. Agravo regimental não provido. 



    1. A subsistência de fundamento constitucional autônomo e suficiente autoriza a manutenção do acórdão atacado.



    2. A Suprema Corte firmou o entendimento de que, em hipóteses como a dos presentes autos, a instauração do procedimento investigativo em face de magistrados deve dar-se perante o Tribunal ao qual estejam subordinados.



    3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.